Tribunal: TJBA
Processo: 8054259-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054259-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDENIA LOPES DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais referentes ao seguro “ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA”, supostamente não contratado, incidentes sobre conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário. A agravante, idosa e aposentada, alegou não ter contratado o serviço e sustentou que os descontos comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de determinar a suspensão dos descontos mensais questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

A agravante demonstrou a existência de descontos mensais em sua conta bancária vinculada a benefício previdenciário, sem que tenha havido comprovação da contratação voluntária do seguro “ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA” pelas rés.

5.

O perigo de dano está configurado pela natureza alimentar dos valores debitados, considerando a condição de vulnerabilidade da agravante e depende exclusivamente de proventos previdenciários.

6.

Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser restabelecidos e os valores eventualmente devidos cobrados pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência é cabível quando há indícios de ausência de contratação de serviço e o desconto incide sobre verba de natureza alimentar, demonstrando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

Nas relações de consumo, o ônus de comprovar a validade da contratação de serviço recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 429, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0201076-38.2023.8.06.0160, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 12.06.2024;
TJ-CE, Apelação Cível nº 0200286-33.2024.8.06.0091, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 07.08.2024;
STJ, Tema 1061 – Ônus da prova quanto à autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnada pelo consumidor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054259-51.2024.8.05.0000
em que figuram,
como
Agravante - EDENIA LOPES DANTAS DE CARVALHO
e,
como Agravad
a
s
- ASPECIR PREVIDENCIA e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão agravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

7